Tribunal: TJSP
Processo: 1015952-56.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO DEMOLITÓRIA – PARCELAMENTO ILEGAL E CLANDESTINO DE SOLO – CONSTRUÇÃO ERIGIDA SEM AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL.
Sentença de procedência para desocupação e demolição da construção irregular, erigida em loteamento clandestino, em área de alto risco de deslizamento e sem qualquer autorização da Prefeitura Municipal, com atribuição de obrigação ao Município de alojamento e transporte aos

Ementa:
AÇÃO DEMOLITÓRIA – PARCELAMENTO ILEGAL E CLANDESTINO DE SOLO – CONSTRUÇÃO ERIGIDA SEM AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL.
Sentença de procedência para desocupação e demolição da construção irregular, erigida em loteamento clandestino, em área de alto risco de deslizamento e sem qualquer autorização da Prefeitura Municipal, com atribuição de obrigação ao Município de alojamento e transporte aos ocupantes.
Hipótese de julgamento "ultra petita", que não implica em nulidade da r. sentença, mas que esta deva ser reduzida aos limites do pedido. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015952-56.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, são
apelados HILDA MARIA PEREIRA SANTOS e OUTROS OCUPANTES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LEONEL COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015952-56.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Cível no 1015952-56.2019.8.26.0577
Apelante: Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos
Apelados: Hilda Maria Pereira Santos e outros ocupantes
Comarca: São José dos Campos
AÇÃO DEMOLITÓRIA
APELAÇÃO:
1015952-56.2019.8.26.0577
APELANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELADA:
Hilda Maria Pereira Santos
Juiz prolator da decisão: Silvio José Pinheiro dos Santos
VOTO 33658
AÇÃO DEMOLITÓRIA PARCELAMENTO ILEGAL E
CLANDESTINO DE SOLO CONSTRUÇÃO ERIGIDA
SEM AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL.
Sentença de procedência para desocupação e demolição da
construção irregular, erigida em loteamento clandestino,
em área de alto risco de deslizamento e sem qualquer
autorização da Prefeitura Municipal, com atribuição de
obrigação ao Município de alojamento e transporte aos
ocupantes.
Hipótese de julgamento “ultra petita”, que não implica em
nulidade da r. sentença, mas que esta deva ser reduzida aos
limites do pedido. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo Município de São José dos
Campos em face de Hilda Maria Pereira Santos e outros ocupantes, visando à
demolição de imóvel localizado em área de parcelamento ilegal de solo.
A r. sentença de fls. 99/101 JULGOU PROCEDENTE o pedido para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015952-56.2019.8.26.0577 -Voto no
3
condenar os requeridos a providenciarem a desocupação e demolição da
construção irregular, erigida em loteamento clandestino, em área de alto risco
de deslizamento e sem qualquer autorização da Prefeitura Municipal, no prazo
de 90 (noventa) dias, atribuindo, porém, ao Município-autor o ônus de
providenciar a remoção de eventuais moradores para local, ainda que provisório,
em que seja preservada a unidade do núcleo familiar constituído, e assegurados
os meios de locomoção dos referidos cidadãos a seus trabalhos e escolas, se
distante o local do alojamento daquele em que exercem suas ocupações
habituais.
Em razão do princípio da causalidade, foram condenados os réus ao
pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa fixados em 10% sobre
o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, § 8.o do CPC.
Apela a Municipalidade contra a obrigação de fornecer moradia (ainda
que na forma de abrigo provisório) nas proximidades dos afazeres dos apelados,
ou, se distante, fornecer-lhes transporte. Alega violação ao princípio da inércia
da jurisdição e que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes,
não tendo sido demandado para tanto.
Sem contraminuta, conforme certificado à fl. 118.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 123/129, pelo
reconhecimento do julgamento extra petita.
Iniciado o julgamento virtual desse processo pelo Relator na data de
30/07/2020, não sendo concluído em prazo razoável e mantida a suspensão da
realização das sessões de julgamento presenciais (art. 22, do Provimento CSM
no
2564/2020),
foram os autos encaminhados ao julgamento por videoconferência.
RELATADO, VOTO.
É sabido que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-
lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas a cujo respeito a lei exige a
iniciativa da parte (artigo 141 do CPC/2015). Também, que lhe é defeso proferir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015952-56.2019.8.26.0577 -Voto no
4
sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar
o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
(artigo 492 do CPC/2015).
A análise, portanto, de questão não suscitada na inicial fere frontalmente
o artigo 141 do Código de Processo Civil: “O juiz decidirá o mérito nos limites
propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas,
a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.
Sobre o tema, vale a pena trazer a lição de Nelson Nery Júnior (in Código
de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT, p. 336/337),
verbis:
“Fixação da lide. É o autor quem, na petição inicial, fixa os
limites da lide. É ele quem deduz pretensão em juízo.
O réu ao contestar, apenas se defende do pedido do autor, não
deduzindo pretensão alguma. Quando reconvém, o réu se torna
autor da reconvenção, fixando os limites da lide reconvencional
na petição inicial desta ação.
Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver
correlação entre o pedido e a sentença (CPC 460), sendo defeso
ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita)
ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir
a iniciativa da parte.”.
Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a sentença
extra petita é nula, não ocorrendo o mesmo com a sentença ultra petita, isto é,
a que decide além do pedido. Esta, ao invés de ser anulada deverá ser reduzida
aos limites do pedido” (Processo AgRg nos EDcl no Ag 885455 / SP -
2007/0055214-0 - Relator: Ministro Paulo Furtado - Terceira Turma Julgado em
23/06/2009 - Data da Publicação/Fonte: DJe 04/08/2009).
É nesse sentido o entendimento de Cândido Rangel Dinamarco:
A extensão da nulidade da sentença extra petita deverá ser: a)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015952-56.2019.8.26.0577 -Voto no
5
integral, quando ela dispõe sobre objeto não pedido sem dispor
sobre o que consta da inicial, porque uma sentença assim é
portadora do duplo defeito consistente em decidir sobre o que
não foi pedido e de não decidir sobre o que foi pedido; b)
parcial, limitada ao excesso, quando ela levar em conta objeto
da demanda e também algum outro, nesta não incluído.
(DINAMARCO,
Cândido
Rangel.
Instituições
de
Direito
Processual Civil. Vol. III, 6a ed. rev. e atual. São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 297-298)
Depreende-se, portanto, que é parcialmente nula a sentença prolatada no
caso vertente, por se configurar sentença ultra petita, ultrapassando o pedido do
autor.
Importa registrar que a ré tinha conhecimento, desde o início das obras,
da irregularidade destas, sendo devidamente advertida, com regular notificação
preliminar e lavratura de auto de infração e multa, tendo assumido o ônus do
término da construção do imóvel ao arrepio da ordem administrativa.
Diante do exposto, voto pelo provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator